Tribunal: TJBA
Processo: 8029054-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029054-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BOA SORTEX ENCOMENDAS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". TEMA 1132/STJ. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ÔNUS DO DEVEDOR DE MANTER DADOS ATUALIZADOS. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. RECURSO PROVIDO.

1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1132/STJ).

2. A tese do Tema 1132 não exige a efetiva entrega da correspondência, mas o correto envio ao endereço contratual, não podendo o credor ser prejudicado por circunstâncias alheias ao seu controle.

3. Constitui ônus do devedor manter seus dados atualizados junto ao credor, especialmente o endereço para correspondências, sendo-lhe imputável a insuficiência de dados fornecidos quando da contratação.

4. Tendo sido a notificação corretamente enviada ao endereço constante do contrato, considera-se validamente constituída a mora, ainda que a correspondência tenha retornado por insuficiência de dados.

5. Recurso provido para revogar o efeito suspensivo e restabelecer a liminar de busca e apreensão. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029054-83.2025.8.05.0000, da comarca de Guanambi, em que é agravante Boa Sortex Encomendas Ltda e agravado Banco Bradesco S/A.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para revogar o efeito suspensivo anteriormente deferido e restabelecer a eficácia da liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo de origem, ficando PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo agravado, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .